Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-35.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001892-35.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CASIMIRO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 453.222.791-72 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BENEFÍCIO POSTULADO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – TEMA N.° 350, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 631.240, em repercussão geral (Tema n.° 350), nas ações previdenciárias, para que se caracterize a presença do interesse de agir, é necessário o prévio requerimento administrativo.

2. Na hipótese, não há pretensão resistida, uma vez que se trata de benefício novo (auxílio-acidente), sem que tenha havido a prévia concessão do auxílio-doença, bem como cujo requerimento administrativo foi formulado após o ajuizamento da ação, de modo a configurar a ausência de interesse de agir.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por CASIMIRO MANOEL DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos de n.° 1001892-35.2023.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos (ID. 177391818):

“
Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, que Casimiro Manoel de Oliveira move contra o Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2018, teve uma redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ao final, pugna pela procedência da presente ação, nos seguintes termos:

4. A condenação do INSS a concessão do benefício de auxílio acidente à parte Autora, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observando-se para o cálculo da RMI o disposto no art. 29, II, da Lei nº 8.213/91.

5. De forma sucessiva, e desde que a prova técnica concluir pela não consolidação das sequelas, requer-se o restabelecimento do auxílio-doença ou então, se concluir por sua consolidação que a parte Autora não apresenta mais sequelas, requer-se que seja reconhecido o tempo em que a parte Autora apresentou essas sequelas e que deveria ter sido pago o auxílio-doença, reconhecendo este período e concedendo o pagamento dos valores atrasados;

A inicial foi instruída com documentos.

Determinada a emenda à petição inicial (ID n. 108185860), a parte requerente apresentou as informações e documentos solicitados por este Juízo (ID n. 110988600).

É a síntese.

Fundamento e decido.

De acordo com o Código de Processo Civil – CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (CPC, artigo 17), de modo que a ausência desses pressupostos implica na extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, artigo 485, inciso VI).

Como é cediço, o interesse de agir, que está associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende com a movimentação da máquina jurisdicional, caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação.

Por necessidade, entende-se que o autor não pode obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 75).

Neste aspecto, não havendo uma lide a ser dirimida, consubstanciada na pretensão resistida, não há o que se falar em necessidade da prestação jurisdicional, carecendo o autor de interesse de agir.

In casu
, o interesse de agir, na modalidade necessidade, não restou evidenciado, isto porque a parte requerente demonstrou que o requerimento administrativo para a concessão do benefício pretendido foi protocolado perante a autarquia previdenciária somente no dia 07/02/2023 (ID n. 110988602), ou seja, após o ajuizamento desta ação, ocorrido no dia 24/01/2023.

Neste contexto, verifica-se que a presente demanda foi distribuída sem que houvesse uma pretensão resistida por parte do INSS, inexistindo, outrossim, a demora na análise do requerimento administrativo, que, como dito, só foi protocolizado após o ajuizamento desta ação e encontra-se pendente da realização de perícia médica, agendada para o dia 19/04/2023, a qual mostra-se indispensável à apreciação do requerimento.

A propósito, o debate jurídico aplicado ao caso já foi superado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que reconheceu a imprescindibilidade do requerimento administrativo nas ações previdenciárias, sem que essa exigência implicasse em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, tratando-se de legítima condição ao regular exercício do direito de ação.

Nesse sentido, colha-se a ementa do RE 631240/MG:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Na mesma linha, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconhecem a indispensabilidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir, nos moldes do entendimento firmado pelo STF, consubstanciado no julgamento do RE 631240/MG – Tema 350 da Repercussão Geral:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PREMISSA EQUIVOCADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.
1." [...]Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas .(RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-220 divulg 07-11-2014 public 10-11-2014).
2. O prévio requerimento somente passou a ser exigível após 03.09.2014 e a ação previdenciária foi ajuizada em 11/4/2013, portanto, não se aplica na hipótese versanda. 3.Recurso provido. (TJMT - N.U 0002977-45.2015.8.11.0005, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 29/01/2019).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. STF RE 631240. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, o processo já havia sido extinto anteriormente por falta de requerimento administrativo e, após determinação da Vice-Presidência deste Tribunal determinando a baixa dos autos ao juízo de origem para cumprir o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, o juiz sentenciante concedeu novo prazo para que a parte autora protocolasse o requerimento administrativo junto à autarquia, referente ao benefício de aposentadoria por idade rural, pleiteado nos autos.
2. Não consta dos autos a negativa do INSS e nem discussão do mérito quanto ao benefício de aposentadoria por idade rural, não se podendo presumir que houve pretensão resistida quanto ao referido pedido. 3. A não formulação do prévio requerimento administrativo referente ao benefício ora pleiteado (aposentadoria por idade rural), impõe o reconhecimento da falta de interesse de agir, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. 4. A sentença extintiva, sem resolução de mérito da demanda, deve ser mantida, já que o magistrado, agindo corretamente conforme orientação firmada pelo STF intimou previamente a parte autora, para comprovar o requerimento administrativo do benefício na esfera administrativa, o que não foi cumprido em face do comportamento recalcitrante da parte, em face de decisão judicial.
5. Apelação da parte autora desprovida. (TRF1 - AC 1028903-72.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 24/03/2020 PAG.).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. RE 631240-MG/STF. REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 631.240 (Rel. Ministro Roberto Barroso, tema 350), com repercussão geral reconhecida, entendeu indispensável o prévio requerimento administrativo pelo segurado antes de pleitear benefício previdenciário nas vias judiciais
, restando definidos que: a) nas ações provenientes de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não implicará na extinção do feito; b) nas ações em que o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, estará caracterizado o interesse em agir, pela resistência à pretensão; c) as demais ações, não enquadradas nas hipóteses dos itens "a" e "b" deve-se sobrestar o processo e proceder à intimação da parte autora para postular administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias para a análise do INSS, para fins de adequação à sistemática definida no dispositivo do voto emanado da Corte Suprema. 2. Agravo de Instrumento desprovido. (TRF1 - AG 0021876-55.2014.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 27/02/2020 PAG.).

Oportuno anotar que, tratando-se o pedido de concessão de auxílio-acidente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende pela desnecessidade do prévio requerimento administrativo
desde que o benefício pretendido tenha sido precedido da concessão de auxílio doença
, pois, nesta hipótese, a autarquia previdenciária teria obrigação de avaliar as sequelas consolidadas, circunstância que não se verifica no caso dos autos, consoante informações extraídas do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID n. 108067557).

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.
Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para o deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício. (TJMT 0 N.U 1004407-50.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 21/06/2021).

Assim, ante a ausência de pretensão resistida à concessão do benefício previdenciário, impõe-se o indeferimento da petição inicial, diante da carência de interesse processual (CPC, artigo 330, inciso III).

Ex positis
, com fulcro nos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a petição inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal,
certifique-se
.

Após,
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta “
é pessoa pobre na concepção jurídica do termo e não possui instrução ou qualquer conhecimento acerca dos procedimentos administrativos a serem realizados, bem como não recebeu qualquer informação do INSS neste sentido quando da realização da primeira perícia ou mesmo durante seu afastamento
”.

Afiança que a sentença
a quo
, que concluiu pela inexistência de interesse de agir, “
é equivocada sob o prisma jurídica e totalmente desarrazoada, tendo em vista o entendimento que restou consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350 (RE 631240/MG)
”.

Pontua que a arte apelante não pode ser prejudicada pela morosidade na análise do requerimento administrativo, o que torna “
imperativo o reconhecimento do interesse de agir,
com a consequente a anulação da sentença e o prosseguimento do feito com a realização de perícia médica judicial para apurar o nível das sequelas suportadas pela Apelante
”.

Esclarece que, “
com fundamento no princípio da celeridade e cooperação processuais elencados nos artigos 5º, LXXVIII da CF e 6º do CPC,
a Apelante informa que HÁ PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA AGENDADA PERANTE O INSS, a ser realizada em 19/04/2023, conforme consta em comprovante de agendamento que segue em anexo, restando provado que em momento algum restou configurado a falta de interesse de agir por parte da Apelante
”.

Por essas razões, requer “
o acolhimento e provimento integral do presente recurso, merecendo assim, a r. sentença ser reformada nos pontos aqui recorrido, acolhendo-se as impugnações e argumentos apresentados, nos termos e argumentos acima articulados, com a consequente condenação na verba de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes, aplicando-se a Constituição Federal, e a Lei de forma plena ao caso em análise
” (ID. 177391821).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 177391825).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 178182690).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por CASIMIRO MANOEL DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos de n.° 1001892-35.2023.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que indeferiu a petição inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer “
a condenação do INSS a concessão do benefício de auxílio acidente à parte Autora, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observando-se para o cálculo da RMI o disposto no art. 29, II, da Lei nº 8.213/91
” (ID. 177391806).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho no dia 22.01.2018, que resultou na amputação traumática do dedo médio, circunstância que lhe reduziu a capacidade laborativa.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, a fim de atender aos seguintes requisitos (ID. 177391814):

“[...] a) Descrever, de forma clara, a doença e as limitações que ela impõe (Lei n. 8.213/1991, artigo 129-A, inciso I, alínea a);

b) Indicar a atividade para o qual alega estar incapacitado (Lei n. 8.213/1991, artigo 129-A, inciso I, alínea b);

c) Apontar as possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida (Lei n. 8.213/1991, artigo 129-A, inciso I, alínea c);

d) Apresentar o laudo SABI da perícia realizada junto ao médico perito do INSS, referente ao benefício de auxílio doença por acidente de trabalho (Lei n. 8.213/1991, artigo 129-A, inciso II, alínea c);

f) Apresentar declaração de benefício que comprove a concessão e a respectiva cessação do benefício de auxílio doença em razão do acidente de trabalho ocorrido no ano de 2018”.

Em atendimento à referida determinação, a parte apelante apresentou emenda à inicial, indicando a descrição da enfermidade e correspondente limitação, a atividade laboral anteriormente desenvolvida, porém declarando a inexistência de perícia realizada na via administrativa, bem como a ausência de prévia concessão de benefício por incapacidade temporária (ID. 177391816).

Na sequência, o magistrado singular indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse de agir, diante do ajuizamento da ação sem que houvesse a pretensão resistida pela autarquia previdenciária (ID. 177391818).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à falta de interesse de agir da parte apelante, diante da ausência de prévio requerimento administrativo do auxílio-acidente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 631.240, em repercussão geral (Tema n.° 350), assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento da parte interessada, ressalvadas à postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;

(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;

(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”.

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). (Grifo nosso).

Do acórdão citado, observa-se que a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão proferida, a fim de afastar a exigência do prévio requerimento administrativo em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor promove demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte apelante ajuizou a presente ação após o julgamento do recurso representativo, ou seja, 28.05.2020 (ID. 131274287), motivo pelo qual não se aplicam as regras de transição estabelecidas no julgamento do RE n.° 631.240/MG.

Além disso, constata-se que a pretensão da parte apelante não se enquadra na hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, porquanto deixou de comprovar que percebeu, anteriormente, benefício previdenciário ou acidentário.

Outrossim, a despeito do que sustenta a parte apelante, não há que se falar em demora na apreciação de requerimento administrativo ou negativa tácita pela autarquia previdenciária, uma vez que o requerimento de protocolo n.° 581488561, datado de 07.02.2023 (ID. 177391817), apresentado pelo segurado na emenda à inicial, foi formulado após o ajuizamento da presente ação, ocorrida em 24.01.2023 (ID. 177391806).

Dessa maneira, diante da inexistência de prévia solicitação na via administrativa, pois, repita-se, somente foi formulado após a determinação do juízo
a quo
quanto à sua comprovação, não há pretensão resistida e, portanto, interesse de agir, caracterizado pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

- O C. Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF)

- O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário

- Não há nos autos comunicação de indeferimento do benefício por parte da Autarquia Previdenciária, tampouco notícia de concessão anterior de benefício dessa mesma natureza que pudesse ter sido cessado indevidamente

- A ausência de requerimento prévio, portanto, caracteriza ausência de interesse de agir, nos termos elucidados pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG, Tema 350/STF

- Com efeito, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de requerer previamente na Autarquia Previdenciária o benefício aqui pleiteado, antes de acionar o Poder Judiciário, o feito deve ser extinto sem a resolução de seu mérito - Apelação da parte autora não provida”.

(TRF-3 - ApCiv: 00003685820164036004 MS, Relator: LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 30/08/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 04/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EVIDENCIADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NOVO – REPERCUSSÃO GERAL N. 631240. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No Supremo Tribunal Federal, fixou-se o entendimento, no RE 631240, em repercussão geral, de que, nas ações previdenciárias, "para se caracterizar a presença de interesse de agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo", a qual é condicionada a prévio requerimento administrativo.

Na hipótese dos autos, o pedido inicial consiste na concessão de benefício novo, não submetido à análise da autarquia federal no âmbito administrativo, razão pela qual não se enquadra na exceção que dispensa a exigência de prévio requerimento administrativo”.

(TJ-MS - AC: 08337740920228120001 Campo Grande, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO.

A apresentação do prévio requerimento administrativo é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de não restar configurado o interesse de agir, uma vez que, até que reste demonstrada a resistência da autarquia em relação ao pedido de concessão de benefício, a lide não está instaurada. Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 631.240/MG (submetido ao regime da repercussão geral)”.

(TJ-MG - AC: 10000211108311001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/12/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023